Tribunal: TJPA
Processo: 0000558-80.2012.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO - ART. 217-A, ART. 213 E ART. 234-A, III, C/C 69, DO CPB.ABUSO SEXUAL DE MENOR, TENDO ESTE SE INICIADO QUANDO A VÍTIMA TINHA 11 ANOS DE IDADE, VINDO A SE REPETIR APÓS A MENOR COMPLETAR 14 ANOS DE IDADE TENDO, E EM DECORRÊNCIA DO MESMO, A VÍTIMA ENGRAVIDADO, CONFORME COMPROVAM OS EXAMES ACOSTADOS AOS AUTOS E O TESTE DE DNA AFIRMANDO A PATERNIDADE DO APELANTE DA CRIANÇA NASCIDA. PRELIMINARESINÉPCIA DA DENÚNCIA E NÃO DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO CONCURSO DE CRIMES. REJEIÇÃO. PEÇA ACUSATÓRIA DE ACORDO COM OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DESCRIÇÃO SUFICIENTEMENTE PORMENORIZADA DOS FATOS, APTA AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE RELATA MINUCIOSAMENTE A CONDUTA DO APELANTE E A REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA.PRELIMINAR REJEITADA.DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ? INOCORRÊNCIA. NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE O MAGISTRADO VIOLOU PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA AO INDEFERIR PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELA DEFESA. TEM-SE QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS SENDO A QUEM CABE AVALIAR QUANTO À SUA EFETIVA CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE, ADVINDO DAÍ A POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO. TEM-SE DOS AUTOS QUE O MOMENTO DO REFERIDO PLEITO FOI INOPORTUNO, POIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, AS EMPRESAS TELEFÔNICAS NÃO TÊM OBRIGAÇÃO DE MANTER INFORMAÇÕES EM SUAS BASES DE DADOS POR MAIS DE 90 DIAS, E A DEFESA SÓ REQUEREU TAL DILIGÊNCIA MUITO APÓS O REFERIDO PRAZO, QUANDO DEVERIA TÊ-LO FEITO AINDA DURANTE A FASE INQUISITORIAL. DECISÃO PELO INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITOPRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. LAUDO PERICIAL QUE CORROBOROU O RELATO DA VÍTIMA, TENDO ESTA DESCRITO COM DETALHES AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OS ABUSOS OCORRERAM. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES A CORROBORAR OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0000558-80.2012.8.14.0035
ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS
APELANTE: ELISALDO ANTÔNIO MACIEL VIEIRA
REPRESENTANTE: BENONES AGOSTINHO DO AMARAL (ADVOGADO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA: DESª.

ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO - ART. 217-A, ART. 213 E ART. 234-A, III, C/C 69, DO CPB.
ABUSO SEXUAL DE MENOR, TENDO ESTE SE INICIADO QUANDO A VÍTIMA TINHA 11 ANOS DE IDADE, VINDO A SE REPETIR APÓS A MENOR COMPLETAR 14 ANOS DE IDADE TENDO, E EM DECORRÊNCIA DO MESMO, A VÍTIMA ENGRAVIDADO, CONFORME COMPROVAM OS EXAMES ACOSTADOS AOS AUTOS E O TESTE DE DNA AFIRMANDO A PATERNIDADE DO APELANTE DA CRIANÇA NASCIDA.

PRELIMINARES
INÉPCIA DA DENÚNCIA E NÃO DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO CONCURSO DE CRIMES.
REJEIÇÃO
.
PEÇA ACUSATÓRIA DE ACORDO COM OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DESCRIÇÃO SUFICIENTEMENTE PORMENORIZADA DOS FATOS, APTA AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE RELATA MINUCIOSAMENTE A CONDUTA DO APELANTE E A REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA.
PRELIMINAR REJEITADA.
DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA -
INOCORRÊNCIA
.
NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE O MAGISTRADO VIOLOU PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA AO INDEFERIR PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELA DEFESA. TEM-SE QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS SENDO A QUEM CABE AVALIAR QUANTO À SUA EFETIVA CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE, ADVINDO DAÍ A POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO. TEM-SE DOS AUTOS QUE O MOMENTO DO REFERIDO PLEITO FOI INOPORTUNO, POIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, AS EMPRESAS TELEFÔNICAS NÃO TÊM OBRIGAÇÃO DE MANTER INFORMAÇÕES EM SUAS BASES DE DADOS POR MAIS DE 90 DIAS, E A DEFESA SÓ REQUEREU TAL DILIGÊNCIA MUITO APÓS O REFERIDO PRAZO, QUANDO DEVERIA TÊ-LO FEITO AINDA DURANTE A FASE INQUISITORIAL. DECISÃO PELO INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO PROVIMENTO
. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA.
LAUDO PERICIAL QUE CORROBOROU O RELATO DA VÍTIMA, TENDO ESTA DESCRITO COM DETALHES AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OS ABUSOS OCORRERAM. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA DO CRIME.
PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES A CORROBORAR OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Silveira.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
DESª

ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0000558-80.2012.8.14.0035
ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS
APELANTE: ELISALDO ANTÔNIO MACIEL VIEIRA
REPRESENTANTE: BENONES AGOSTINHO DO AMARAL (ADVOGADO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA: DESª.

ROSI GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ELISALDO ANTÔNIO MACIEL VIEIRA
, por Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos,
que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A, 213, 234, III c/c artigo 71, todos do CPB.

Narrou à
denúncia
(fls. 02/05) que o ora apelante teria estuprado a vítima, K. M. P. de M., desde que esta tinha 11 anos de idade, tendo a primeira vez ocorrido no sítio de propriedade do apelante, se aproveitando da oportunidade em que havia convidado a vítima e seu irmão para irem até lá em companhia de suas filhas para caçarem.

Conforme o relato ministerial, ao chegarem no mato o apelante determinou às demais crianças que fossem ver se o almoço já estava pronto, no que foi obedecido, ficando só com a vítima; que se utilizando de um terçado para ameaçar à vítima o apelante colocou o pênis para fora e afastou o biquini que a menor usava, a penetrando em seguida; que após o ato a ameaçou dizendo que a mataria caso contasse para alguém o ocorrido, após o que passou a abordar constantemente proferindo ameaças.

Quando a vítima já tinha 14 anos de idade foi novamente abordada pelo ora apelante, dessa vez quando voltava da aula, ocasião em que o mesmo a forçou-a a entrar em seu automóvel e a levou novamente para seu sítio onde a estuprou, resultando da violência uma gravidez.

Ante tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra o ora apelante requerendo a sua condenação pela prática dos crimes capitulados nos artigos 213 e 217-A, do CPB.

Às fls. 42, recebida a denúncia;

Às fls. 49/53, defesa prévia;

Às fls. 104/113e 143/150, termo de audiência;

Às fls. 193/209, Memoriais.

Às fls. 217/222, Alegações Finais;

Às fls. 232/237, a defesa atravessou pedido de diligências, dentre os quais nova oitiva da vítima, manifestando-se ainda contra a
emendatio libelli
efetuada pelo representante ministerial;

Às fls. 239, despacho indeferindo o pedido de diligências por se tratar de matéria já preclusa;

Às fls. 243/249, novas Alegações Finais;

A sentença,
fls. 251/259, julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante a cumprir pena de 29 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos artigo 213, § 1º, 217-A c/c artigo 234-A, em concurso material, art. 69 do CP.

Nas
razões de apelação
(fls. 277/284), a defesa alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial, pois, alega, não há indicação do local onde os supostos fatos teriam ocorrido; por não deixar claro, e de que forma, teria restado provada a ocorrência de concurso formal de crimes, bem como nulidade processual por cerceamento de defesa pelo não deferimento de diligências requeridas que, alega, seriam fundamentais à solução da lide. No mérito, alega falta de provas a uma condenação uma vez que o único suposto encontro sexual entre o apelante e a vítima teria ocorrido com consentimento desta e após a mesma já ter completado 14 anos, não restando provada conduta ilícita pelo apelante, razão pela qual pugna por sua absolvição.

Em
contrarrazões,
fls. 289/291v, o Ministério Público requereu que seja negado provimento ao recurso.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça se manifestou, em parecer exarado às fls. 298/308, pelo
conhecimento
do recurso por restarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
total improvimento
.

É o relatório.
V O T O

Trata-se, como já relatado, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ELISALDO ANTÔNIO MACIEL VIEIRA
, por Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos,
que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A, 213, 234, III c/c artigo 71, todos do CPB.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questões preliminares, passo às respectivas análises.

PRELIMINARES
:

INÉPCIA DA INICIAL
-
Alega o apelo que a inicial acusatória não apresentou os elementos essenciais à instauração da ação penal em razão de ser inepta, não tendo permitido o pleno exercício do contraditório na medida em que não forneceu detalhes acerca do local onde teriam ocorrido os supostos crimes.

Não assiste razão à defesa.

Cumpre ressaltar que eventual mácula da inicial acusatória somente pode ser reconhecida quando sua deficiência impedir a compreensão da acusação e, consequentemente, a defesa do réu, o que não se denota no presente caso onde o réu, ora apelante, plenamente exerceu seu direito rebatendo amplamente todos os pontos suscitados pela acusação.

Neste sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL.
INÉPCIA. INEXISTÊNCIA.
PROVA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE EM CARÁTER COMPLEMENTAR À PROVA JUDICIALIZADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVA. DOSIMETRIA. EXPRESSIVO VALOR SONEGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. (...) APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSEQÜÊNCIAS NEGATIVAS DO DELITO. RECONHECIMENTO. MAJORANTE DO ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURADA.
Os elementos trazidos pela peça inicial observaram a regra do art 41, do CPP, garantindo o devido processo legal e o amplo direito de defesa ao acusado, tendo descrito claramente os fatos criminosos que lhe foram imputados
. A denúncia está lastreada a partir dos documentos constantes no procedimento administrativo-fiscal que apontou as irregularidades perpetradas pelo réu no sentido de reduzir os débitos relativos ao ICMS. Esses documentos foram objeto do contraditório, não se constituindo em prova indiciária, uma vez que foi oportunizado ao réu desconstituí-la. Materialidade e autoria evidenciadas. Condenação mantida Exasperação da pena por considerar as conseqüências do delito, prejuízo aos cofres públicos, na esteira do entendimento das Cortes Superiores. (...) PRELIMINARES REJEITADAS. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, POR MAJORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. A insurgência especial está fundada na violação do artigo 41 do Código Penal ao argumento de que, em sede de crimes societários, é inepta a denúncia que não individualiza a conduta de cada denunciado. (...) (STJ - REsp: 1632883 RS 2016/0274776-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 14/08/2017)

Imperioso mencionar que a peça vestibular descreveu satisfatoriamente a conduta típica e antijurídica do recorrente, demonstrando de forma suficiente os indícios de autoria e a materialidade do delito, possibilitando ao mesmo o pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais, pois

descreveu, de modo geral e abrangente, os elementos essenciais ao conhecimento do fato criminoso, expôs o crime, em tese, a punir, com as suas circunstâncias, identificou o acusado, classificou o delito e ofereceu o rol de testemunhas, de modo a preencher os requisitos estabelecidos no
artigo 41 do Código de Processo Penal,
não restando violados, portanto, os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Assim, não há que se falar em nulidade da denúncia uma vez que a mesma descreve a conduta delitiva do recorrente, revelando todos os fatos relevantes ao crime apurado, não sendo passível de nulidade bem como de rejeição, conforme determina o dispositivo abaixo colacionado,
in verbis
:
Art. 395
.
A denúncia ou queixa será rejeitada quando
:
I -
for manifestamente inepta
;
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

O legislador, ao vislumbrar a possibilidade de rejeição/nulidade da peça acusatória inicial, estabeleceu que a aptidão ou inépcia da denúncia estivesse vinculada à exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, sendo apta quando cumprir a lei e, por conseguinte, descrever a versão acusatória com minúcias, não somente o suposto acontecimento principal, mas tudo que o cerca e não se limitando apenas a repetir os termos da lei, como no caso dos autos.

Segundo o doutrinador
Fernando Capez
(
Curso de Processo Penal. 19ª Edição. Editora Saraiva: p. 202
),
in verbis:

¿a inépcia da denúncia ou queixa caracteriza-se pela ausência do preenchimento dos requisitos da inicial (CPP, art. 41) [...]¿.

Desta forma, a inicial acusatória deverá obedecer aos requisitos firmados no
artigo 41 do Código de Processo Penal
, o qual dispõe,
in verbis
:
Artigo 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Destarte, o bom desenvolvimento processual impõe à denúncia que permita às partes conhecer a versão que a acusação imaginou ter ocorrido, a qualificação do acusado ou formas seguras de conhecer sua identificação, a classificação do crime que se supõe tenha ocorrido e, eventualmente, rol de testemunhas e, nessa ordem de ideias, constato que a descrição do fato criminoso, conforme relatado na denúncia, se amolda perfeitamente ao tipo penal pelo qual o apelante fora denunciado e condenado, discorrendo claramente sobre a conduta delitiva praticada, sendo incogitável a tese de nulidade ventilada pela defesa, não havendo, portanto, que se falar em nulidade, pois, repito, os fatos julgados foram exatamente aqueles narrados na inicial acusatória, sendo imperioso ressaltar que o acusado se defende do fato delituoso narrado e não da capitulação legal que lhe é dada.

Não é outro o entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça,
senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 14 DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PEÇA ACUSATÓRIA DE
ACORDO COM OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DESCRIÇÃO SUFICIENTEMENTE PORMENORIZADA DOS FATOS, APTA AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE SÓ POSSUI REGISTRO DA ARMA, MAS NÃO PORTE. INAPLICÁVEL O QUE DISPOSTO NO ART. 5º DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, POIS ESTE SÓ FAZ MENÇÃO AO INTERIOR DA RESIDÊNCIA OU DOMICÍLIO E ÀS SUAS DEPENDÊNCIAS, NÃO SENDO EXTENSIVO AO AUTOMÓVEL. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. NINGUÉM PODE SE ESCUSAR A APLICAÇÃO DA LEI ALEGANDO IGNORÂNCIA (LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL), PRINCIPALMENTE EM SE TRATANDO DE CRIME RELACIONADO A ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO E MUNIÇÃO, CUJO TEMA FOI SUBMETIDO A REFERENDO POPULAR, QUE FOI LEVADO À AMPLA DISCUSSÃO À TODA SOCIEDADE, DEBATIDO E DIVULGADO POR TODOS OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELA PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE HÁ QUE SER COMPROVADO O RISCO ATUAL OU IMINENTE, NÃO SE CONFIGURANDO A EXCLUDENTE DE FORMA PREVENTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03? IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE COMPROVADAMENTE TRAZIA EMBAIXO DO BANCO DE SEU CARRO UMA ARMA DE FOGO. RESTANDO AFASTADO O PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO, SUBSUMINDO-SE SUA CONDUTA ÀQUELA PREVISTA NO ART. 14 DA LEI 10.826 /03. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.02013757-93, 203.999, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-21, Publicado em 2019-05-23).

Ante o exposto, e tendo em vista que os elementos trazidos pela peça inicial observaram a regra contida no art 41 do CPP, garantindo o devido processo legal e o amplo direito de defesa ao acusado, ora apelante, não há que se falar em inépcia da inicial.

Ante o entendimento jurisprudencial ao norte esposado,
rejeito a preliminar
.

DA AUSÊNCIA DE CONCURSO DE CRIMES

- Alega a defesa que o representante do órgão ministerial não demonstrou de que forma teria ocorrido o concurso material, formal ou a continuidade delitiva.

Também quanto a este ponto não advém razão ao apelante.

Da simples leitura dos autos se observa que o crime fora praticado de forma reiterada contra a vítima, tendo o apelante em momentos distintos, abusado sexualmente da menor, se enquadrando sua conduta no que previsto no art. 69, 1ª parte, do CP que assim dispõe,
verbis
:

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.

Assim, ainda que o primeiro crime tenha ocorrido quando a vítima tinha 11 anos e o segundo somente quando a mesma já tinha 14 anos, resta configurada a prática de mais de uma ação criminosa mediante mais de uma ação, que poderá ser composta por um ou vários atos e no mesmo momento ou em uma mesma situação ou não (GRECO, 2015, p. 662).

Temos no caso em apreço a ocorrência de concurso material homogêneo tendo em vista que o apelante teria cometido, em momentos diversos, a mesma conduta contra a mesma vítima.

Assim, a alegação de que não fora explicitado pelo Ministério Público de que forma se configurou o concurso material, também não prospera uma vez que da simples leitura da inicial acusatória se denota o relato da ocorrência de abusos diversos, em tempo diversos, tendo como vítima a mesma menor, não sendo necessário maiores detalhamentos acerca dos respectivos fatos uma vez que aqueles narrados na inicial, como já demonstrado no tópico anterior, se mostraram suficientes ao exercício da ampla defesa por parte do ora apelante, razão pela qual
rejeito também esta preliminar
.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA
- Quanto à alegação, também em sede de preliminar, de que o Juízo denegou pedido da defesa para produção de provas, o que configuraria cerceamento de defesa, tem-se que tal alegação não prospera, tendo o magistrado ao indeferir o pleito devidamente fundamentado sua decisão, às fls. 189, como se denota do excerto a seguir colacionado,
verbis
:
¿...quanto ao pedido de quebra de sigilo telefônico para que seja verificada a troca de mensagens entre as partes e ligações supostamente efetuadas entre as partes, pendentes de apreciação, este Juízo considerando que as mesmas são pretéritas, e quando do pedido em Juízo, o que ocorreu em 30/07/2012, já havia transcorrido mais de 06 meses da data do fato, segundo documento de fl. 11 dos autos, tenho por bem indeferir uma vez que de acordo com a legislação que rege a matéria as companhias de telefone celular não tem a obrigação de manter em sua base de dados por mais de 90 dias tais registros, sendo que a quebra de sigilo tem por finalidade fatos futuros e o presente processo levou ao conhecimento do Acusado os fatos que pesam contra o mesmo desde o início do inquérito policial, sendo que esta medida poderia ter sido proposta pelo mesmo desde então, visto que o mesmo teve assegurado o contraditório e a ampla defesa desde o início do inquérito policial, sendo no momento inócua. Quanto ao pedido das filmagens do local de trabalho do Acusado tenho por bem indeferir por dois motivos: uma em razão da própria defesa ter reconhecido que a vítima foi em seu local de trabalho para tratar de um assunto relacionado a seção do Sítio do acusado para um evento recreativo de sua escola, segundo por se tratar de prova unilateral confeccionada por órgão e pessoa não legitimada a produzir prova em processo Judicial onde não foi assegurado às partes a formulação de quesitos e assistentes técnicos nos termos regulamentados do CPPB...¿

Denota-se do fragmento da decisão acima colacionado que o magistrado fundamentou as razões pelas quais indeferiu o pedido da defesa, pois, de acordo com a legislação vigente, as companhias de telefone celular não têm a obrigação de manter em sua base de dados registro por mais de 90 dias e tal prazo já havia sido extrapolado a quando do pedido formulado pela defesa.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do direito de produção de provas uma vez que estas não foram requeridas e/ou apresentadas no momento oportuno, sendo cediço o entendimento de que cabe ao juiz, como destinatário das provas, aferir a necessidade ou não de sua realização, razão pela qual rejeito a alegação de nulidade em julgamento, já tendo o STF assentado entendimento no sentido de que eventuais nulidades processuais, relativas ou absolutas, além da demonstração do efetivo prejuízo é necessário que a arguição ocorra no momento oportuno, o que não é o caso dos autos. Senão, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. CORRETAGEM. MEDIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias
, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. 2. Desse modo, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, consoante o enunciado da Súmula 7 deste Tribunal. 3. A convicção a que chegou a Corte de origem quanto ao afastamento da comissão de corretagem, porquanto inexistente mediação entre as partes pelo corretor, decorreu da análise do conjunto probatório disposto nos autos, sendo inafastável a Súmula 7/STJ no caso. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 576845 DF 2014/0204272-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSS. PROVA PERICIAL. PERÍCIA COMPLEMENTAR.
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cabe aferir sobre a necessidade, ou não, de sua realização (art. 130/CPC) para a formação do seu convencimento, podendo livremente apreciá-la, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos
, ainda que não alegados pelas partes (art. 131/CPC). NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70062667555, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 19/11/2014). (TJ-RS - AI: 70062667555 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 19/11/2014, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/11/2014).
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CORRUPÇÃO DE MENOR.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
.
INDEFERIMENTO DE VISTA DA PRINCIPAL PROVA. PERÍCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU DE PREJUÍZO PARA O PACIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova, nos autos, nulidade do processo criminal por cerceamento de defesa, violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, em desfavor do Paciente, tendo sido garantida à defesa a oportunidade de acesso ao material probatório por produção de cópias, não existindo obstáculo à pretendida análise reservada dos vídeos e ao confronto das imagens com os prontuários médicos. 2. Não se pode valer o Paciente de suposto prejuízo a que deu causa 3. A Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal Federal dispõe que a deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, não demonstrado. 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 5. Ordem denegada. (STF - HC: 91711 SP, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 25/06/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013)
Não se nega que o Juízo da Vara Única da Comarca de Boqueirão/PB não andou na melhor trilha processual quando intimou o Parquet estadual para ratificar a denúncia apresentada em grau superior e não fez o mesmo em relação à defesa do acusado por força do par conditio, desprestigiando, assim, o postulado constitucional do contraditório e da ampla defesa (
CF
, art. 5º, inciso LV). 2. Todavia,
além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do
Código de Processo Penal
(v.g.
AP 481 EI-ED/PA
, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie. [
RHC 138.752
, rel. min.
Dias Toffoli
, 2ª T, j. 4-4-2017,
DJE
143 de 27-4-2017.]

Assim, tendo em vista que o Juiz é o destinatário final das provas e que este devidamente fundamentou as razões pelas quais indeferiu o pedido da defesa,
não há como ser dado provimento à preliminar, razão pela qual a

rejeito
.

MÉRITO
: Requer o apelo a absolvição sob a alegação de falta de provas suficientes a uma condenação e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois, afirma, inexistem provas acerca do suposto crime de estupro ocorrido, em tese, quando a vítima tinha 11 anos de idade e que o encontro sexual havido se deu quando a mesma já tinha mais de 14 anos de idade, tendo este sido consentido, não restando configurado, portanto, estupro.

Aduz ainda em seu favor, o apelante, que o depoimento prestado pela vítima se mostra contraditório sendo, portanto, incapaz de subsidiar um decreto condenatório, requerendo sua absolvição.

Não advém razão ao apelo.

Infere-se do preceito normativo consubstanciado no art. 217-A que em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima mereceu especial destaque, refletindo a preocupação do legislador com a proteção da pessoa vulnerável e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia contra pessoa menor de 14 anos.

Assim, estará caracterizado o crime de estupro de vulnerável com a prática da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, sendo certo que o núcleo do tipo é o verbo ¿ter¿ conjunção carnal e não simplesmente ¿constranger¿ pessoa vulnerável à prática do retro mencionado ato sexual; além disso, constitui verbo nuclear ¿praticar¿ outro ato libidinoso, sendo irrelevante, nesse contexto, se o abuso sexual fora concretizado mediante o emprego de violência real, porquanto que a presunção de violência contida no tipo penal em apreço é absoluta, consoante leciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Saraiva: p. 970)
, in verbis:
(...) O tipo, nos moldes do estupro previsto no art. 213, é misto alternativo. O agente pode ter conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso contra a mesma vítima (...). Note-se que o relacionamento sexual pode ser obtido de forma violenta ou não violenta, pois irrelevante.

Igualmente resta provada a ocorrência do tipo penal previsto no artigo 213 do Código repressivo pátrio, cujo núcleo prevê constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a manter conjunção carnal, o que efetivamente restou comprovado pelos depoimentos colacionados aos autos.

Após minuciosa análise dos autos, entendo restar provada a autoria dos delitos em tela por parte do ora apelante, pelo depoimento pela vítima prestado em Juízo e por aqueles prestados pelas testemunhas, que narraram os fatos de forma serena, coesa e concisa, indo seus relatos ao encontro do depoimento prestado pela vítima.

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista
no art. 217-A c/c art. 213 e 234-A, III, na forma do art. 69, todos do Código Penal

Assim, em que pese as alegações da defesa, principalmente quando tenta desmerecer/desvalorizar o depoimento da vítima, tenho que o mesmo se mostrou coerente e plenamente confiável, apto a sustentar o édito condenatório proferido pelo Juízo singular.

Vejamos agora trechos dos depoimentos prestados em juízo pela vítima e testemunhas,
verbis
:

K. M. P. de M., vítima:
¿...Que
o
Sr. Elisaldo é vizinho da vítima, tendo feito amizade com seu pai(...);
Que
o fato ocorreu quando a depoente estava indo para a aula de música, quando o acusado estava sentado em frente
a
sua casa, e parou
a
depoente para perguntar sobre o pai da mesma, tendo perguntado se estava tudo bem, e a depoente disse que sim e perguntou se o pai da depoente estava em casa, e a depoente disse que não, ocasião em que, agarrou-a pelo braço, e jogou-a dentro do carro, e trancou o carro; Que em seguida o acusado foi no sentido da porta do motorista, entrou no carro, e travou as portas do carro novamente, e conduziu o veículo para um sítio de sua propriedade, sendo que a depoente não conseguia abrir a porta do veículo, e não conseguia sair do carro, e em seguida o acusado disse para a depoente que era para a mesma calara boca, e não fazer escândalo, senão ela iria morrer, e a depoente passou a chorar (... ); Que ao chegar no sitio, o acusado levou a depoente para uma barraca, com uma espécie de chapéu de palha, que a depoente não sabe qual nome se dá a esse tipo de local; que o acusado tirou a depoente a força de dentro do carro, e disse para a depoente não fazer escândalo, que "já era para ela";
Que em seguida o acusado jogou a depoente no chão, tirando a sua bermuda e abusou da depoente; Que o acusado não beijou a depoente; Que o acusado não usou camisinha durante o ato; Que o acusado abusou da depoente somente em sua vagina; que o acusado não pegou em seus seios; Que o acusado não fez nenhuma carícia na depoente, somente tendo-a penetrado; que a depoente era virgem antes desse fato;
Que a depoente não sabia antes do fato, exatamente, o que era ejaculação; que o acusado ejaculou dentro da depoente (...); Que depois que ocorreu o
fato, o
acusado levou
a
depoente de volta para
a casa,
e estava chorando, pois havia doído bastante, e
a
depoente. perguntou se o acusado iria matá-la, mas ele disse que não, e que não era para a mesma contar para o seu pai, senão o irmão dela iria morrer; Que o acusado deixou a depoente de volta na escola (...); Que em razão desse fato , a depoente engravidou; Que depois que a denúncia foi feita, o acusado tentou se aproximar da depoente, quando a mesma vinha da escola, sendo que a mãe da depoente viu o acusado e gritou; Que várias vezes a esposa do acusado e o próprio tentaram atropelá-la na rua; Que os assédios sofridos pela depoente pararam, pois a mãe da depoente disse que não tinha medo do acusado; Que à época dos assédios o filho da depoente já havia nascido (...); Que a depoente só contou para a sua mãe quando descobriu que estava grávida, pois o acusado estava ameaçando-a (...);
Que esclarece que
quando tinha 11
anos, o acusado convidou seu irmão e as filhas dele próprio para irem caçar no sítio de sua propriedade, e a depoente foi para la, sendo que no meio do caminho, o acusado mandou as suas filhas voltarem para ver se a comida já estava pronta. Sendo que seu irmão voltou junto com elas,
ocasião em que o acusado a agarrou no mato, afastou o seu biquíni para o lado, e a penetrou; Que a depoente sangrou, pois era virgem; que
o
acusado
estava
toda a sua família;
Que o acusado ficava constantemente ameaçando a depoente;
Que na segunda vez em que o abuso aconteceu, a depoente., já tinha 14 (catorze) anos; Que durante esse intervalo de tempo, a depoente não manteve relações com nenhum outro homem
(...); Que o acusado não reconheceu o filho da vítima como seu; Que o acusado nunca ajudou o filho da depoente; Que as fotos juntadas às fls. 83/84 são do sítio onde ocorreu o fato em apuração, sendo que o local exatamente onde a depoente foi abusada é o local que consta da foto à fl. 83, onde se observa que a foto tirada de dentro do interior do mesmo; Que as fotos que existem às fls. 83 / 84 não mostram o local por onde se adentra na mata onde a depoente foi abusada aos 11 (onze) de idade, pois se encontra pela parte de trás do local de onde foram tiradas as fotos (... ); Que o fruto do segundo abuso nasceu no dia 30 de setembro de 2012 (...)..."

Cyntia Cristyna Santos P. De Matos, mãe da vítima:
¿... Que no mês de março de 2012, sua filha passou mal, então a depoente levou-a à médica Ora. Carolina campos; Que a médica disse que os sintomas de sua filha indicavam uma gravidez; Que sua filha fez o exame BETA HCG, e que no dia 08 de março de 2012 recebeu o exame, o qual deu positivo; Que ao saber do resultado, a depoente questionou sua filha sobre o pai da criança; Que inicialmente sua
filha não quis
falar; Que no dia seguinte, quando estavam tomando café, novamente a depoente questionou se sua filha queria falar alguma coisa;
Que então, sua filha disse que iria lhe falar quem tinha feito isso com ela, e disse à depoente que tinha sido Elisaldo,
o réu; Que a filha da depoente pediu-lhe que não envolvesse justiça nem polícia no caso, pois estava sendo ameaçada, pois o acusado disse que mataria..."

Francélia Soares Andrade, Conselheira Tutelar à época:
¿... Que no dia 15 de março de 2012, foi procurada pela Sra. Cyntia Cristina e sua filha Kelly, no conselho Tutelar, Que a Sra. Cyntia relatou que sua filha Kelly estaria grávida, e que o pai da criança seria seu vizinho,
e
que se tratava de uma situação muito delicada, pois era uma pessoa muito próxima da família; Que quando procuraram o Conselho Tutelara vítima tinha 14 anos ; que levou a vítima para uma sala reservada, e passou a conversar com
a
mesma; Que notou que a vítima
estava
muito abalada e nem
um
pouco feliz com o resultado do exame;
Que a depoente questionou à vítima se era a primeira vez que teria ocorrido,
e
que a vítima informou que teriam sido duas vezes, sendo a primeira quando a vítima possuía 11 anos,
e
na segunda vez, a mesma tinha 14 e já menstruava e por infelicidade, engravidou;
Que a vítima relatou para a depoente que o autor dos fatos seria "Seu Elisaldo", que era vizinho da vítima..."

Compulsando detidamente os autos denota-se que a vítima foi abusada sexualmente pelo apelante quando ainda menor de 14 (quatorze) anos quando este, criando oportunidade de ficar só com a mesma dela abusou, tendo consumado o ato sexual também depois de a menor completar 14 anos, que a pegou e levou para seu sítio, mesmo local onde ocorreu o primeiro abuso, e a violentou novamente, tendo a vítima engravidado, restando configurada a conduta delitiva descrita na inicial acusatória.

Nos casos de abuso sexual contra menor de 14 anos vige a presunção de violência, caracterizando o crime de estupro de vulnerável assim determinado pelo art. 217-A do CP,
in verbis
:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
ART. 217-A. TER CONJUNÇÃO CARNAL OU PRATICAR OUTRO ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS: PENA - RECLUSÃO, DE 8 (OITO) A 15 (QUINZE) ANOS.

Já o crime de estupro está assim definido,
verbis
:
ESTUPRO
ART. 213. CONSTRANGER ALGUÉM, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, A TER CONJUNÇÃO CARNAL OU A PRATICAR OU PERMITIR QUE COM ELE SE PRATIQUE OUTRO ATO LIBIDINOSO:
PENA - RECLUSÃO, DE 6 (SEIS) A 10 (DEZ) ANOS

Portanto, mereceu destaque em nosso sistema jurídico a situação de vulnerabilidade da vítima, refletindo a preocupação do legislador com a proteção do menor e com a repressão mais rigorosa de quem extravasa sua lascívia com pessoa menor de 14 (quatorze) anos ou pessoa absolutamente incapaz (portadora de necessidades especiais), tendo também o legislador dedicado especial atenção à repressão do crime de estupro.

Tenho, no caso em apreço, como escorreita a decisão do magistrado ao reconhecer que o apelante incorreu nas penalidades previstas nos artigos 217-A e artigo 213, c/c art. 234-A, III e artigo 69, todos do CPB, pois, ao contrário do alegado pela defesa, restou comprovado que o apelante praticou a conduta descrita na inicial, tendo tais atos se iniciado quando a menor, vítima, tinha 11 anos de idade, se repetindo quando esta já tinha completado 14 anos, ocasião em que a mesma engravidou, não havendo que se falar em falta de provas à condenação, pois, em que pese as alegações de falta de provas arguidas pela defesa, estas são vastas e aptas a comprovar a ocorrência dos crimes, tendo a vítima relatado com detalhes a conduta do apelante na prática de seus abusos, tendo os depoimentos prestados pelas testemunhas se mostrado suficientes a corroborar o da vítima e todos os depoimentos foram corroborados pelo Laudo de Exame de Conjunção Carnal constante dos autos.

Relevante trazer à colação a manifestação lançada aos autos pelo julgador monocrático ao afirmar no edito condenatório, às fls. 251,
verbis
:
¿...Finda a instrução criminal, conclui-se que os fatos narrados na denúncia restaram plenamente
comprovados
.
A denúncia narra que o réu teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra KELLY MARIA PERES DE MATOS, quando ela tinha 11 anos de idade, bem como houve reiteração criminosa quando a mesma vítima tinha 14 anos de idade completos.
... A materialidade dos crimes sexuais esta cabalmente comprovada pelo laudo de exame de conjunção carnal que repousa à fl. 14 dos autos, onde consta que, na data do exame, realizado em 08/03/2012, a vítima não era mais virgem e que o desvirginamento não foi recente.
No tocante ao crime ocorrido quando a vítima tinha 14 anos, tem-se, ainda, como prova da materialidade, o exame clínico de gravidez- ultrassom obstétrica, quando a vítima possuía 14 anos e 04 meses, exame esse realizado no dia 14/03/2012, constando que a vítima possuía 12 semanas e 04 dias de gravidez. Para reforçar, há também, prova de que o filho da vítima KELLY, chamado MARCOS KAUE, é filho biológico do réu, conforme comprova o exame de DNA que repousa às fls. 173/179...¿

Impende ressaltar, uma vez mais, que o depoimento prestado pela vítima foi firme, seguro e coeso e relatou com detalhes toda a conduta do apelante, não havendo como prosperar a alegação de inocência do apelante e falta de provas acerca de sua conduta criminosa e, havendo coesão e coerência entre o depoimento prestado pela vítima, o exame pericial que constatou a ocorrência do crime, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas, há que se conferir credibilidade quanto à ocorrência do crime, sendo tais suficientes a embasar a condenação.

Cabe ressaltar, por oportuno, que a palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual e patrimonial, tem relevância pelo fato de os mesmos ocorrerem, na maioria das vezes, às escondidas, sem a presença de testemunhas, sendo tal entendimento pacífico nas Cortes Superiores e em nossa Egrégia Corte. Vejamos então alguns desses julgados.
APELAÇÃO. CRIME SEXUAL. A SENTEÇA CONDENOU O APELANTE NAS SANÇÕES DO ARTIGO 213 DO CP, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA.
A MATERIALIDADE DO DELITO RESTA COMPROVADA POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALÉM DISSO, O CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA ENFATICAMENTE PARA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÍSICOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DELITUOSA.
AINDA QUE FOSSE PRECISO PARA DAR AZO À MATERIALIDADE ANALISAR O EXAME DE CORPO DE DELITO PARA VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E ESPERMATOZOIDE, MESMO ESTE CONSTANDO COMO NEGATIVO, CONFORME LAUDO À FOLHA 153 DEVE SER ESCLARECIDO QUE TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A EXISTÊNCIA DO CRIME, POR SE TRATAR DE DELITO TRANSEUNTE, QUE NEM SEMPRE DEIXA VESTÍGIOS, CONFORME JÁ SEDIMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA

DESTA CORTE. ADEMAIS, CUMPRE SALIENTAR QUE A PROVA TESTEMUNHAL É CRISTALINA NO SENTIDO DE EVIDENCIAR O ATUAR CRIMINOSO DO ACUSADO, AFASTANDO A TESE DO APELANTE QUANTO À FRAGILIDADE DAS PROVAS. A VÍTIMA PRESTOU DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL NO MESMO DIA DO FATO, 15 DE OUTUBRO DE 2011, O QUE CORROBORA COM A VERACIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES, JÁ QUE TAL ATITUDE DEMONSTRA ASSERTIVIDADE DA CONDUTA DA VÍTIMA QUANTO À BUSCA POR JUSTIÇA. DESTA FEITA, RESTA COMPROVADA A MATERIALIDADE. A AUTORIA RESTA COMPROVADA PELO MESMO CONJUNTO PROBATÓRIO ACIMA CITADO, NÃO APENAS PORQUE TODAS AS DILIGÊNCIAS FORAM REALIZADAS DE MANEIRA PRECISA, MAS TAMBÉM PORQUE
É SABIDO QUE EM CRIMES DE NATUREZA SEXUAL A PALAVRA DA VÍTIMA TEM GRANDE VALOR
. NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA A MESMA AFIRMA QUE ¿O ACUSADO MANDOU QUE A DEPOENTE (VÍTIMA) FIZESSE SEXO ORAL NELE, MANDOU-A TIRAR A CALCINHA, A ESTUPROU DENTRO DO CARRO; QUE ELE A MANDOU DESCER DO CARRO E A ESTUPROU FORA DO CARRO¿. POR TANTO, RESSALTA-SE QUE
A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME PAPEL DE RELEVO COMO MEIO DE PROVA, PRINCIPALMENTE NOS CRIMES DE ESTUPRO, QUANDO A PROVA, BASICAMENTE, SE RESUME NO CONFRONTO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DO AUTOR, TENDO A VERSÃO DA VÍTIMA MANTIDO-SE FIRME E CONTUNTE TANTO EM SEDE POLICIAL QUANTO EM JUÍZO
, SOBRETUDO. A VÍTIMA PROCEDEU AO RECONHECIMENTO DE SEU AGRESSOR, ORA APELANTE, DESTA FEITA, NÃO HÁ QUE SE QUESTIONAR A AUTORIA DO CRIME. AQUI, MAIS UMA VEZ
IMPORTANTE RESSALTAR COMO NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL A PALAVRA DA VÍTIMA É ESCOPO PROBATÓRIO DE GRANDE VALIA
. INCLUSIVE, O PRÓPRIO APELANTE NÃO NEGA TER SIDO ELE A PRATICAR O ATO SEXUAL COM A VÍTIMA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011, EMBORA AFIRME QUE TENHA SIDO ATO CONSENSUAL EM SEU DEPOIMENTO. PORTANTO, RESTA COMPROVADA A AUTORIA. OS ARGUMENTOS DA DEFESA QUANTO A FRAGILIDADE DAS PROVAS E QUANTO A NEGATIVA DO EXAME DE DNA E AINDA QUANTO A AUSÊNCIA DE OUTRAS TESTEMUNHAS JÁ FOI ENFRENTADO NESTE VOTO NOS PARÁGRAFOS ACIMA DE FORMA EXAUSTIVA. E ASSIM,
POR TUDO QUE CONSTA NOS AUTOS, CONCLUI-SE QUE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS PELA DEFESA NÃO FORAM SUFICIENTEMENTE ROBUSTOS A AFASTAR O DECRETO CONDENATÓRIO

E NO CASO EM TELA, PARA REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA
. (...) DOSIMETRA. 1ª FASE ¿ VERIFICO QUE NA 1ª FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, AO PROCEDER A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AFERINDO OS ELEMENTOS ESSENCIAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, O JUIZ FIXOU A PENA BASE EM 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, CONSIDERANDO QUE A CULPABILIDADE EXCEDEU À NORMA DO TIPO. ADEMAIS, HÁ AINDA QUE SE DESTACAR O EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMO MEIO PARA A PRÁTICA DO CRIME. A ANÁLISE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO TAMBÉM A CONDUTA SOCIAL DO APELANTE. 2ª FASE ¿AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES. 3ª FASE ¿ NÃO HOUVE CAUSA DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA A SER RECONHECIDA NESTA FASE. RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA EM 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. NO QUE SE REFERE AO REGIME PRISIONAL, OBSERVA-SE QUE O REGIME INICIAL FECHADO FOI FIXADO DE FORMA ADEQUADA, CONFORME O ARTIGO 2º, § 1º DA LEI 8072. POR TODO O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO PARA NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA. (TJ-RJ - APL: 01549246420118190038 RJ 0154924-64.2011.8.19.0038, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 13/01/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
16/01/2015
13:17) (
GRIFEI
).
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE IMPORTÂNCIA
. ABSOLVIÇÃO OU DECOTE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal local, ao analisar os elementos constantes nos autos, entendeu pela ratificação da decisão de primeira instância que condenou o ora agravante pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. 2. A pretensão de desconstituir o julgado por suposta contrariedade à lei federal, pugnando pela absolvição ou o mero redimensionamento da pena referente à continuidade delitiva não encontra campo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do material probante, procedimento de análise vedado a esta Corte Superior de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ. 3.
Este Sodalício há muito firmou jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima adquire especial importância, mormente porque quase sempre ocorrem na clandestinidade.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 578515 PR 2014/0228247-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2014) (
GRIFEI
).
APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
. ABSOLVIÇÃO por insuficiência de provas. INCABÍVEL. Provas corroborantes. PALAVRA DA VÍTIMA em consonância com todo conjunto probatório. Provas suficientes para embasar a condenação. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1- A defesa alega que não há provas suficientes para a condenação do apelante C.A.P. DA S. justificando o seu recurso por em tese, não haverem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime.
2- Entretanto, é sabido o entendimento jurisprudencial no sentido de valorar a palavra da vítima quando esta estiver em sintonia com os outros meios probatórios, já que geralmente é um crime que ocorre na obscuridade, como o que ocorre no decisum.
3- Desta feita, não merece prosperar o argumento da defesa, posto que há um conjunto probatório corroborante e suficiente para ensejar a condenação do acusado, mostrando então, que em nada deve ser modificada a decisão do Magistrado de primeiro grau.
4- Recurso conhecido e não provido. (201330284815, 129818, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 14/02/2014, Publicado em 20/02/2014) (
GRIFEI
).

Dúvidas não há acerca da ocorrência do crime, bem como de sua prática pelo apelante, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória, se mostrando impossível acatar a tese de falta de provas e absolvê-lo nos moldes do art. 386, V e VII, do CPP. Senão, vejamos o dispositivo:
ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:
V - NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL.
VII - NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas; o depoimento da vítima afirmando ter sido o apelante o autor dos repetidos crimes contra si praticados foi conciso, firme e coerente durante toda a instrução processual, tendo o magistrado sopesado devidamente as provas colhidas na fase inquisitorial e corroboradas na fase judicial e, convencido da ocorrência e autoria do crime, agiu corretamente ao proferir a sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição, devendo permanecer a condenação nos moldes em que proferida.

Imperioso esclarecer que em processo penal há a
repartição do ônus da prova
em relação aos fatos alegados pelas partes, valendo a seguinte regra:
o ônus da prova cabe a quem alega.
Assim, é totalmente equivocada a ideia perfilhada por alguns de que é a acusação quem deve provar todos os fatos a serem discutidos no processo. Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar o que alegou
em favor do apelante, razão pela qual não há como se proceder a uma absolvição. Assim, observando-se que não há uma culpabilidade mínima por parte do apelante em relação aos fatos descritos, além do fato de que as declarações defensivas confrontam com as provas coletadas, principalmente com o depoimento da vítima, testemunhas e Laudo Pericial, não há que se falar em falta de provas para a condenação, devendo esta ser mantida, pois, conforme dito alhures é pacífico nos nossos tribunais, inclusive em nossa Egrégia Corte, o entendimento de que nos crimes de natureza sexual a palavra da vítima tem relevância por ocorrer, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas e o depoimento desta foi coerente e substanciado pela riqueza de detalhes tanto na fase indiciária quanto na judicial, se mostrando firme e desprovido de contradições apto, portanto, a subsidiar o édito condenatório.

É certo que para a inculpação do denunciado, tem-se afirmado com acerto, não basta que se lhe impute na peça acusatória determinado ilícito penal. É indispensável que o titular da
persecutio criminis
demonstre a veracidade das suas alegações durante a instrução processual, sendo consabido que a condenação deve sempre resultar de prova certa, segura, tranquila e convincente e que havendo dúvida, deve-se optar pela absolvição, à luz do princípio
in dubio pro reo
, na esteira do princípio da presunção da inocência previsto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. Contudo, não há no presente caso dúvida alguma acerca da autoria do crime a consubstanciar a absolvição do apelante que, ao afirmar em juízo não ter praticado os atos que lhe foram imputados, afirmando ao final que a relação sexual mantida com a vítima foi consensual, por vontade dela, e que só ocorreu depois que esta já tinha 14 anos, demonstrou tão somente sua intenção de se eximir do crime cometido e de não produzir provas contra si.

Ressalto, uma vez mais, que adoto o
princípio da confiança

no juiz da causa
já que este se encontra mais próximo das partes, dos fatos e das provas produzidas ao longo da instrução processual, tendo, por conseguinte, melhores condições de avaliar a conduta do apelante.

Nesse contexto, entendo que a individualização da pena do Recorrente fora aplicada dentro de um critério escorreito pelo magistrado
a quo
, não havendo que se falar, como demonstrado, em absolvição.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, como já demonstrado na análise das preliminares e,
data máxima venia
ao ilustre entendimento ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO

PROVIMENTO,
conforme explicitado, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos por entendê-la razoável e proporcional à conduta do agente.

É o meu voto.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora